Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709906-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. H. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA CATHARINE GUSMAO ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, D.H.R.G, representado por sua genitora A.C.G.A, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Em suas razões, o agravante alega ser portador de transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno opositor desafiador. Alega necessitar de acompanhamento terapêutico contínuo de psicoterapia e psiquiatria próximo à sua residência no Gama/DF. Afirma que o deslocamento para Águas Claras e Asa Sul lhe causa cinetose severa, resultando em náuseas, vômitos e agressividade, comprometendo, assim, a eficácia do tratamento. Aduz que a operadora se nega a fornecer atendimento próximo à sua residência. Alega que o perigo de dano irreparável emerge do risco de agravamento do quadro clínico do paciente, decorrente da regressão do tratamento causada pela impossibilidade de deslocamento adequado. Sustenta que o art. 1o, § 1o, inciso “c”, da Lei no 9.656/98, determina que, em casos de ausência de prestador credenciado na área de abrangência, o plano de saúde deve garantir a cobertura integral do tratamento em estabelecimento particular. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que a agravada custeie o tratamento integral de psicologia e psiquiatria do agravante em clínica particular na cidade em que reside, Gama/DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão ao agravante, eis que os relatórios médicos acostados aos autos não mencionam, com clareza, os prejuízos advindos ao paciente em decorrência da necessidade de deslocamento para clínica conveniada. Conforme mencionado na decisão agravada, a simples descrição da existência de cinetose sem a indicação específica das consequências ao estado clínico do paciente não é suficiente para autorizar o tratamento do paciente em clínica não credenciada, sendo necessário uma análise probatória mais aprofundada. Não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator